Tribunal: TJDFT
Processo: 0746537-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI No 6.466/2019. VALOR VENAL DO VEÍCULO. LIMITE LEGAL OBEDECIDO. EXERCÍCIO DE 2025. ATO DECLARATÓRIO SUREC No 38/2024. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para declarar o direito da autora à isenção do débito relativo ao IPVA de 2025, vinculado ao veículo de placa REM2E55, bem como condenar o ente federado a excluir o respectivo lançamento tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: isenção do IPVA, referente ao exercício de 2025, em razão do valor do veículo previsto na legislação vigente para pessoas com deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme o art. 1o, § 5o, da Lei Distrital no 7.431/1985, e o art. 3o, do Decreto Distrital no 34.024/2012.
4. O artigo 2o, V, da Lei Distrital no 6.466/2019, concede isenção do IPVA ao veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de down ou autismo, aplicando-se a conceituação prevista na legislação do ICMS para essas deficiências. E o correspondente § 5o, I, “b”, com redação alterada pela Lei no 7.041/2021 dispõe que o benefício se limita “a veículo cujo valor da base de cálculo do IPVA do exercício correspondente não exceda o valor de R$140.000,00”, valor que é atualizado anualmente pela Secretaria Executiva da Fazenda - SUREC/SEEC (artigo 11, § 2o do Decreto Distrital no 34.024/2012).
5. No caso, a autora adquiriu o veículo Jeep Compass Limited D, em 27/04/2021, pelo valor de R$ 145.445,20 (ID 75455615) e a legislação distrital é clara ao estabelecer que o valor de referência para fins de isenção é aquele vigente no exercício em que se pleiteia o benefício, e não o valor de aquisição ou de exercícios anteriores. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1600159, 0708189-65.2021.8.07.0018, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 22/07/2022.
6. O artigo 27 do Ato declaratório SUREC no 38/2024 atualizou o limite do valor venal do veículo para isenção tributária para R$161.526,76 no exercício financeiro de 2025, razão pela qual a autora requereu o benefício em 31/12/2024 (ID 75455616). No caso, a autora comprovou que o valor venal do seu veículo em 2025 é de R$140.103,00, conforme informações prestadas pela Fazenda distrital (ID 75455617), o que o coloca dentro do limite vigente para a isenção do tributo em 2025.
7. Outrossim, a deficiência da autora é incontroversa (ID 75455556 e 75455557) e o laudo técnico elaborado pelo Detran/DF atesta limitações funcionais e risco adicional à condução de veículos convencionais (ID 75455613), razão pela qual a sentença não merece reparos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, § 5o; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, V, § 5o, I, “b”; Decreto Distrital no 34.024/2012, art. 11, § 2o; SUREC, Ato Declaratório no 38/2024, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1600159, 0708189-65.2021.8.07.0018, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 22/07/2022.